Tribunal: TJDFT
Processo: 0742648-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE IMPOSTA AO DETRAN. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE CUMPRIR REQUISITOS LEGAIS. ARTIGOS 123 E 124 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que postulava fosse o DETRAN/DF obrigado a transferir para o nome do recorrente um veículo Toyota/Corolla XRS Flex. Em suas razões recursais, alega que adquiriu o veículo de terceira pessoa, a qual o possuía por procuração, sendo impossível localizar o adquirente originário do veículo, que fez o financiamento para compra do automóvel. Informa que o banco credor já declarou a quitação do financiamento do veículo, não havendo nenhum impedimento para que a transferência seja realizada para o seu nome. Requer, assim, que seja a parte recorrida obrigada a transferir a propriedade do veículo para o seu nome, uma vez que comprova a compra do bem e sua posse de boa-fé.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, em face da gratuidade da Justiça concedida (ID 54754068, 57651753). Contrarrazões apresentadas (ID 54754078).

3. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se é ou não possível a determinação judicial para que o DETRAN realize a transferência da titularidade do veículo adquirido pela parte recorrente.

4. No caso, verifica-se que o recorrente anexou aos autos sucessivas procurações que se referem ao veículo em questão, sendo que sobre ele pesava um contrato de financiamento (ID 54753800). Há uma procuração, incompleta, em nome de Adair José dos Santos (ID 54753798) outorgando poderes a Fernando Oliveira da Silva, que, por sua vez, substabeleceu ao recorrente em 22/4/2022 (ID 54753799). No entanto, no documento apresentado pelo recorrente (CRLV), referente ao exercício de 2016 (ID 54754063), consta como atual proprietária do veículo uma pessoa jurídica (Constrói Brasil Prestadora de Serviços) com sede no Estado do Paraná, conforme informa a parte recorrida em sede de contestação (ID 54753805). Todavia, o recorrente não trouxe aos autos o documento comprobatório da transferência do veículo pela proprietária original ao Sr. Adair José do Santos, em nome de quem constava o financiamento, e é a pessoa quem passou a procuração para Fernando Oliveira da Silva que, por sua vez, outorgou procuração ao recorrente. Vê-se, portanto, que não restou comprovado que Adair, na ocasião em que outorgou a procuração a Fernando, detinha o direito de propriedade sobre o veículo em questão, pois não há documento que comprove que o outorgante tinha adquirido o veículo da pessoa jurídica em nome da qual o automóvel está registrado.

5. É certo que o instrumento público de procuração é meio adequado para comprovar a alienação de veículo automotor, cuja transferência de propriedade se aperfeiçoa com a tradição (Acórdão 508448, 20070111382516APC, Relator JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, Publicado no DJE 02/6/2011). Todavia, há que restar demonstrada toda a cadeia dominial para que não haja dúvidas acerca da regularidade da aquisição. Por outro lado, é certo também que a alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, sendo imperativa a expedição de novo CRLV, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, tratando-se de obrigação de fazer de responsabilidade do adquirente.

6. Por fim, é entendimento da jurisprudência de que não é possível impor aos entes públicos a transferência de veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente (artigo 124 do Código de Trânsito Brasileiro), cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros do veículo e a segurança do trânsito. Assim, determinação judicial para a transferência sem que o adquirente apresente todos os documentos exigidos para tanto afronta as normas do Poder Executivo, não devendo o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas, haja vista sua complexidade. Precedentes: (Acórdão 1793062, 07086457820228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1639346, 07423259420218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento 10/11/2022, publicado no DJE 25/11/2022).

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da Justiça concedida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95